Tribunal: TJDFT
Processo: 0714273-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO LIMITE. CASO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei Distrital no 6.618/2020, alterou o limite para pagamento de requisição de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, que passou de 10 (dez) para 20 (vinte).
2. A norma jurídica em questão padece do mesmo vício de constitucionalidade que maculou o diploma legal semelhante, Lei n° 5.475/2015, julgado inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, já que em ambas há invasão na competência do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo. 2.1. Além desta inconstitucionalidade, o próprio Conselho Especial ao analisar a questão também entendeu por declarar a inconstitucionalidade da Lei. 6.618/2020.
3. Não se faz necessária a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade no caso em apreço, uma vez que a matéria já foi objeto de análise pelo Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 2015.00.2.014329-8, 2015.00.2.015077-2 e 0706877-74.2022.8.07.0000, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.475/2015 e da Lei . 6.618/2020, razão pela qual a hipótese em tela se enquadra na exceção à cláusula de reserva de plenário, estabelecida no parágrafo único do art. 949 do CPC.
4. Em que pese não seja aplicável ao caso em apreço o disposto no Tema 792 do Supremo Tribunal Federal, diante da distinção entre as hipóteses de incidência daquela tese e a do caso em tela, resta inaplicável o disposto no referido diploma normativo - Lei Distrital no 6.618/2020 – ao caso vertente, uma vez que o aumento do quantum das requisições de pequeno valor envolve matéria de orçamento público, cuja iniciativa é privativa do Governador do Distrito Federal, conforme preveem os artigos 71, § 1°, inciso V, e 100, inciso XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
5. Recurso conhecido e não provido.